Tribunal: TJBA
Processo: 8048703-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048703-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LILIANE NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): VALNEIDSON LEITE COSTA AGRAVADO: VALNEI ALVES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FORMULAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS A PARTIR DA DECISÃO CONCESSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADA EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado após o trânsito em julgado da sentença proferida em ação de divórcio litigioso, a qual condenou a parte Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da sentença, com efeitos retroativos (ex tunc), a fim de afastar a condenação anteriormente imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas seus efeitos operam-se apenas a partir do deferimento, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. A jurisprudência do STJ afirma que o benefício não possui efeito retroativo, não podendo alcançar condenações já consolidadas em sentença transitada em julgado. Constatada, entretanto, a insuficiência financeira da Agravante, é possível deferir o benefício com efeitos ex nunc (não retroativos), abrangendo apenas os atos processuais posteriores ao requerimento, incluindo-se o preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça à Agravante, sem efeitos retroativos, produzindo efeitos somente a partir da decisão concessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.741.835/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.09.2019; TJ-BA, AI 8022083-87.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2023; TJ-DF, AI 0730616-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 09.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048703-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LILIANE NASCIMENTO DE JESUS e agravado VALNEI ALVES SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-238